Tribunal: TJDFT
Processo: 0746970-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Santa Luzia Assistência Médica S.A. contra decisão proferida pelo i. juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 74618649 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer movida em desfavor da agravante por Deborah de Andrade Bandeira, processo n. 0714983-72.2020.8.07.0007, deferiu a tutela de urgência para determinar restabelecer, em 5 (cinco) dias, a condição da agravada como dependente da genitora dela em plano de saúde operado pela recorrente, mediante a contraprestação da mensalidade no valor exigido e com a mesma cobertura contratual antes da exclusão, sob pena de pagamento de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). Ressaltou a recorrida figurar como dependente desde 1996 e manter-se inalterada a relação contratual com o aditivo celebrado em 2013. Frisou somente agora, quando completou 29 anos de idade – e não em 2015, quando alcançou 25 anos de idade -, a agravante promoveu sua exclusão do plano, mesmo sem existir cláusula permissiva. Realçou o contrato não prevê, nas cláusulas 5.5, 5.6 e 5.7, a exclusão de dependente ao completar 24 anos de idade, senão a perda do desconto de 5% (cinco por cento) do valor da mensalidade. Salientou, ainda: Não se admite que operadora de saúde implemente modificações unilaterais nos termos do contrato, máxime de forma prejudicial ao beneficiário, ou ainda adote interpretação desfavorável e que implique em ampliação de restrições ou mesmo na exclusão do plano, como ocorre na hipótese dos autos. O risco da demora, por sua vez, se situa na possibilidade de a autora ficar descoberta da assistência médica que sempre contou desde os 5 anos de idade e ainda em plena pandemia de coronavírus, expondo à risco sua saúde. Em razões recursais (Id 20884854, p. 1-10), a agravante sustenta, inicialmente, o cabimento do recurso para atacar decisão de deferimento de tutela de urgência e ser tempestiva a interposição recursal. Assevera, apesar de a agravada figurar como dependente da genitora Laurita Maria de Andrade Bandeira desde 1996, quando contava com cinco anos de idade, e haver continuado a gozar do plano ao alcançar 24 anos de idade em 2015, não ter ela direito de permanecer como dependente naquele plano de saúde. Por esse motivo, enviou as notificações necessárias e promoveu a exclusão em conformidade com as regras contratuais aplicáveis. Diz haver tomado conhecimento da liminar concedida pelo juízo de origem em favor da agravada e comunicado nos autos do processo de referência o cumprimento integral daquela decisão judicial, consoante petição catalogada no Id 74963148 do processo de referência. Argumenta não haver conduta abusiva ou inadequada, porque a agravada era beneficiária como dependente de plano de saúde operado na modalidade Plus II, adaptado posteriormente à Lei n. 9.656/1998. Fala seguir a orientação da Receita Federal no sentido de se considerar dependente do titular filho ou enteado de qualquer idade, se portador de necessidades especiais, ou até 21 anos de idade, mas, se estudante universitário ou de ensino técnico, até 24 anos de idade, consoante a cláusula 1.3.2. Fala enviar notificação aos beneficiários para comprovação da qualidade de seus dependentes com assinalação de prazo de trinta dias, contados do recebimento. Menciona a agravada não ter demonstrado a condição de dependente na forma contratual. Diz ter enviado notificação em maio de 2020 para instar a agravada a comprovar sua condição de dependente e ainda concedido prazo adicional de dez dias, mas não houve a demonstração. Assevera ter remetido, em 10/8/2020, para a recorrida nova notificação com a informação de exclusão em trinta dias, a partir do recebimento, do plano de saúde pela falta de condições de se manter como dependente. Acentua ter a recorrida formalizado reclamação perante a ANS, mas diz havê-la respondido em 16/9/2020 com o esclarecimento do motivo da exclusão dela como dependente do plano de saúde. Alega a força obrigatória do contrato celebrado e ser indevida a ingerência do Poder Judiciário sem demonstração de abuso ou excesso a justificar a intromissão. Diz pretender a agravada alterar unilateralmente o teor contratual em proveito dela por meio da deliberação judicial. Argumenta ser necessária a atribuição de efeito suspensivo em prestígio à efetividade do processo para sobrestar a eficácia da decisão agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, para reformar o pronunciamento judicial arrostado. A recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 20884848 e 20884849). É o relato do necessário. Decido. O recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, em razões de recurso a agravante declara ter aquiescido à determinação posta na decisão agravada, tanto que, segundo informa, em petição protocolada em 19/10/2010 (Id 74963164 do processo de referência), cumpriu a ordem ali expressa. Cumprido está o provimento judicial liminar provisório deferido em caráter não exauriente, sem que de parte da empresa operadora, ora agravante, haja elementar insurgência quanto à alegada necessidade de conferir efetividade ao processo nem quanto ao afirmado perigo da demora. De fato, as razões recursais não atacam a tutela de urgência concedida pelo Julgador monocrático pela indicação da falta de quaisquer de seus requisitos autorizadores, não há, tampouco, elementar menção a sua concessão fora do regramento estabelecido no art. 300 do Código de Processo Civil. A falta de ataque ao instituto a que recorreu a autora/agravada e aplicou o magistrado de primeira instância deixa inequívoca a pretensão da operadora de saúde de não ver consolidada em provimento final a liminar concedida. Nada mais. Assim o afirmo, porque ao compulsar o processo de referência, verifico, em observância ao comando judicial ora impugnado (Id 74618649 do processo de referência), ter efetivamente a parte agravante reincluído a agravada como dependente no plano de saúde, consoante e-mail corporativo com imagem de tela de sistema computadorizado colada no corpo da correspondência eletrônica enviada a diversas pessoas em 16/10/2020, às 16h31min (Id 74963159 do processo de referência). Nesse contexto, manifesta e injustificável a contradição na postura adotada pela agravante, que maneja recurso formal contra a decisão concessiva da tutela liminar, mas não ataca seus específicos fundamentos, com o que demonstra aceitação incondicional da decisão do juízo de origem. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC[1] e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF[2]). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII[3], CF). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático e não atacados, por meio de agravo de instrumento o alegado risco contemporâneo à propositura da demanda ou quaisquer outros fundamentos fáticos-jurídicos da decisão liminar, não identifico o interesse da agravante em postular a reforma do provimento judicial provisório a que atendeu com presteza e eficiência. Seu interesse está, apenas, repito, no afastamento, em decisão final de mérito no processo em curso no juízo de origem, da tutela liminarmente concedida, tanto que, sem ressalvas, noticiou o integral cumprimento da decisão contra que aparentemente recorre. É, de fato, contraditório o comportamento adotado pela agravante, que, segundo afirma, reincluiu a agravada como dependente em plano de saúde de titularidade da genitora dela, porque consolidada está, inegavelmente, situação supressiva de interesse recursal, conforme dispõe o art. 1.000 do CPC[4]. Operou-se a chamada preclusão lógica, como bem ilustre julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, reconhecendo a adoção, pela agravante, de conduta processual contraditória suficiente a inviabilizar a cognição do presente agravo de instrumento, em que somente em aparência se volta contra o pronunciamento judicial que a obrigou a reincluir a agravada como depende em plano de saúde de titularidade da genitora até o julgamento da lide, dou por manifestamente incabível o recurso que manejou ao intento de revogar a decisão a que não impugnou de forma específica e a que atendeu integral, tempestiva e voluntariamente. Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar tácita, mas inequivocamente aceita, porque não atacados seus fundamentos essenciais, o que coincide com seu integral e tempestivo atendimento. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela autora, ora agravada, como efetivamente o fez por meio da contestação protocolada em 26/10/2020 com os documentos que a instruem (Ids 75574825, 75574823, 75574821, 75574818 e 75574816 do processo de referência). Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. A discussão fático-probatória agitada pela agravante, em contestação, sobre a licitude e regularidade, nos termos do contrato de plano de saúde, para a perda da qualidade de dependente pela agravada em plano de saúde de titularidade da genitora dela e consequente exclusão dela, mantém hígida a resistência à pretensão manejada na demanda em que proferida a decisão liminar concessiva de tutela de urgência espontaneamente atendida. A alegada falta de cobertura contratual indica a necessidade e utilidade do processo, cujo conteúdo não foi esvaziado pelo cumprimento da ordem liminar, mas obstou, em proveito da agravante, a aplicação de multa, caso tivesse optado pela desobediência ao pronunciamento judicial. Imprescindível o conhecimento exauriente da questão, afinal, ainda que de natureza satisfativa, a decisão liminar, provisória e precária, carece de confirmação por provimento judicial definitivo, que há de ser posto em sentença de mérito, quando haverão de serem delimitadas as obrigações e os direitos contratualmente previstos para as partes e, por conseguinte, definidos os efeitos jurídicos da obrigação de fazer liminarmente estabelecida e prontamente adimplida. Ademais, a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença, qual seja: natureza e necessidade de manutenção da agravada como dependente em plano de saúde de titularidade da genitora, embora ela conte atualmente com 29 anos de idade, porque a falta de exclusão ao alcançar os 24 anos de idade seria indicativo de interpretação de cláusulas contratuais no sentido de não haver a perda da qualidade de dependente ao se implementar essa idade, mas tão somente a supressão de desconto de 5% sobre o valor da mensalidade dela exigida. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[5], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[6], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por considerá-lo manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [3] Art. 5o (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;